Tribunal: TJBA
Processo: 8024668-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024668-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. PROVIMENTO NEGADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação regressiva ajuizada por seguradora com o objetivo de obter o ressarcimento de valor indenizado a segurada em virtude de danos causados por oscilação na rede elétrica fornecida por concessionária de energia. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva da ré, com base no art. 37, §6º da CF e art. 14 do CDC. A COELBA interpôs apelação alegando ausência de nexo causal, insuficiência de provas e necessidade de requerimento administrativo prévio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na verificação da presença dos pressupostos necessários à responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos materiais sofridos por cliente da seguradora, especialmente quanto à existência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos relatados.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica subjacente é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a teoria da responsabilidade objetiva.

4. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado decorre automaticamente do pagamento da indenização, conforme arts. 346, III, e 349 do CC e Súmula 188 do STF.

5. As provas constantes nos autos, incluindo laudos técnicos de assistência autorizada, são suficientes para demonstrar que os danos decorreram de oscilação na rede elétrica.

6. A concessionária não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, como fortuito externo, fato exclusivo de terceiro ou culpa da vítima.

7. Descargas elétricas e oscilações de tensão estão inseridas no risco da atividade, configurando fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade da empresa prestadora de serviço essencial.

8. A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui óbice ao ajuizamento da ação judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

2. O fortuito interno, próprio da atividade econômica explorada, não afasta a responsabilidade civil da concessionária.

3. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede a propositura de ação regressiva pela seguradora."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, §6º; CC, arts. 346, III, 349 e 786; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 188 do STF; Súmulas 43 e 54 do STJ; STJ, REsp 1321739/SP; TJSP, Ap. 0142234-50.2010.826.0100; TJRS, Ap. Cív. 70081554248; Ap. Cív. 70076089358; Ap. Cív. 70076211150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º 8024668-75.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA